Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.G.G, representado por R.G.G., em face à decisão da Primeira Vara de Família de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência, para majorar a obrigação alimentar devida por M.F.G, de 15% para 30% de sua remuneração. Na origem, D.G.G, representado por R.G.G, ajuizou ação de revisão de alimentos em desfavor de seu genitor M.F.G. Sustentou que suas despesas mensais atingiriam R$ 5.205,78, sendo R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais) gastos só com educação. Além disso, o genitor já estaria habituado com a subtração de 30% do seu salário, porque eram descontados, além dos 15% que lhe são cabíveis, mais 15% para seu irmão, o que corresponderia a R$ 1.096,00 (mil e noventa e seis reais) para cada. Mas como seu irmão passou a residir com o alimentante e logo alcançará a maioridade, o aumento pretendido não causaria prejuízo à sua subsistência. Em contrapartida, o alimentante receberia mensalmente R$ 9.099,59 (nove mil e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), o que também denotaria a sua possibilidade de arcar com esse acréscimo. Assim, requereu a antecipação da tutela recursal para majorar o valor dos alimentos para 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado. E ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. O agravante pretende a majoração dos alimentos em mais 15% sobre a remuneração do seu genitor, embora já perceba alimentos em percentual equivalente e sob a mesma base de cálculo. A decisão indeferiu pedido para concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “ A tutela de urgência antecipada poderá ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 e ss do NCPC. Na hipótese, não se vislumbram os requisitos autorizadores da tutela pleiteada. Os elementos de prova até aqui apresentados não sugerem alteração na equação que definiu a obrigação alimentar. Aliás, pela prova dos autos, a única alteração foi a mudança de um dos filhos para a residência paterna. Todavia, esse fato, em tese, não autoriza dobrar o percentual de alimentos do filho que permaneceu morando com a mãe. Ao contrário. Isso poderia significar que cada genitor assumiria as despesas in natura do menor que estivesse em sua companhia. Logo, nessa fase inicial do processo e diante das provas até aqui produzidas, inviável a revisão liminar dos alimentos. Assim, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, os alimentos devem ser arbitrados em atenção às necessidades do postulante e às possibilidades de quem os presta. A partir do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o agravado é Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, cuja remuneração bruta perfaz R$ 10.878,64 (dez mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Mas que com os descontos obrigatórios e relativos a empréstimos, totaliza R$ 8.546,00 (oito mil quinhentos e quarenta e seis reais). Desse valor é subtraído o montante de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo), pagos a título de pensão alimentícia ao agravante e seu irmão bilateral, restando para o próprio sustento do alimente R$ 6.545, 99 (seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) (ID 13368406). Noutro giro, o contracheque da genitora do menor demonstra que sua remuneração bruta é de R$ 21.446,34 (vinte e um mil reais e quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), e líquida de R$ 14.930,85 (quatorze mil, noventos e trinta reais e oitenta e cinco centavos) (ID 57295004) Ressalte-se, ainda, a informação do próprio requerente de que seu irmão – que não integra a lide - passou a residir com o pai. A circunstância quanto às necessidades dele, continuidade do desconto em folha e responsabilidade pela subsistência não estão suficientemente esclarecidas, tampouco se haveria a contrapartida pela genitora. Por conseguinte, as despesas do genitor com esse irmão do alimentando não poderiam ser desprezadas de forma simplista e peremptória, tal como exposto pelo postulante. Desse modo, as alegações acerca dos reais gastos do menor e das possibilidades econômicas do genitor, frente à igualdade que deve permear a obrigação mútua dos pais no sustento do filho, são matérias fáticas a serem examinadas em cognição exauriente. Nesse passo, deve-se aguardar a instrução, quando então as partes contendedoras poderão demonstrar as questões em que repousam suas pretensões e resistência àquela formulada pelo autor. Outrossim, os atuais alimentos devidos pelo genitor não se mostram, a primus ictus oculi, desproporcional ou desarrazoado, de modo a justificar a pronta intervenção deste relator. Entendimento este que se forma tão somente à vista das provas neste estágio embrionário da ação, sem ressalvas que as partes comprovem situação diversa no curso da instrução processual. Portanto e por não estarem configurados, a primus ictus oculi, os pressupostos legais, deve-se negar antecipação dos efeitos da tutela em sede de liminar e aguardar a manifestação da parte contrária e depois do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça. Instruído o feito, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator